Tribunal: TJSP
Processo: 1015936-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral inocorrente – Dívida não infirmada – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451693

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015936-36.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PRICYLLA
SILVESTRE
DE
MELO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
2
VOTO N: 41002
APEL. No: 1015936-36.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco (7a V. Cível)
APTE.: Pricylla Silvestre de Melo (A)
APDO.: Banco Bradescard S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito - Origem e inadimplemento do
débito comprovados - Ato ilícito Inocorrência Exercício
regular de direito da instituição financeira - Autora que não
se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I, do
CPC Dano moral inocorrente Dívida não infirmada
Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas -
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inscrição indevida
nos órgãos de proteção ao crédito de dívida não reconhecida pela
autora, fls. 30/31) intentada por Pricylla Silvestre de Melo em face
de Banco Bradescard S.A., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 125/128, de relatório a este integrado, condenando a autora ao
pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa (R$50.358,66,
fls. 14) por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a incidência
do artigo 98, § 3o, do CPC.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) desconhece o débito lançado no cadastro de
inadimplentes, (2) o dano moral está configurado e deve ser
indenizado e (3) as penas impostas a título de litigância de má-fé
devem ser afastadas (fls. 131/150).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
3
isenta de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. A insurreição não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta
do banco apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de improcedência dos
pleitos formulados na petição inicial, ante a prova documental
inequívoca da existência de relação jurídica de direito material entre
as partes bem como do débito anotado no cadastro de inadimplentes
em nome da apelante (fls. 28/29).
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. veredicto
singular que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“Com
efeito,
a
petição
inicial
trouxe
o
inconformismo da autora por ver seu precioso nome inscrito junto aos
órgãos de proteção ao crédito, por valor de débito não reconhecido.
Ocorre,
entretanto,
que
trouxe
a
instituição
financeira robusto informe da contratação de crédito e, que a autora
teria deixado de quitar suas obrigações, a despeito das amplas
movimentações feitas - demonstradas e rechaçadas de forma
superficial, aliás - razão pela qual houve a negativação.
Neste ambiente, patente o fato de que os supostos
contratempos experimentados decorreram da conduta da própria
autora, que se tornou, sim, inadimplente não somente junto ao
demandado, como também em detrimento de não poucos outros
credores, como se vê às fls. 39/40 e 43, a impor o decreto de
improcedência.
Não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
4
As
operações
infirmadas
de
forma
genérica
constavam dos extratos encaminhados mensalmente à requerente,
defluindo de tanto que tinha, sim, inequívoca ciência da obrigação e
de suas repercussões, o que informa inelutável má-fé e impõe a sua
condenação, na linha assinada no artigo 80, incisos II e III do Código
de Processo Civil, dada sua nítida intenção de locupletamento.
Deveras, uma leitura realmente interessada da
farta documentação coligida teria o condão de aplacar o nada
convincente esquecimento da demandante quanto às suas obrigações.
Os documentos de fls. 86/7 demonstram, de forma
estreme de dúvida, a higidez da contratação. Há prova de pagamentos
parciais e parte expressiva das compras foram feitas na exata
localidade em que reside e possui domicílio a autora, qual seja,
Guarulhos.
Os valores estampados às fls. 101 e seguintes são
próximos àqueles vaziamente infirmados, consignado às fls. 29/31 e,
hodiernamente, há dívida muito superior.
Ora, prova de pagamento dos autos não consta e
sua vinda, como certificado às fls. 124, também não interessou.
Concebida
dívida
por
errônea,
porque
pretensamente informada por juros ou encargos excessivos, ou
mesmo dissociados daqueles efetivamente contratados, que se a
reveja; afigurando-se, smj, no mínimo desarrazoado pugnar-se, de
forma francamente descompromissada, pela singela declaração da
sua inexistência, além de secundar tal pretensão pelo recebimento de
verdadeiro prêmio, da ordem de nada módicos R$ 50.000,00, a título
de reparação por pretensos danos de ordem extrapatrimonial.
Da ocorrência de lancinantes dores d ́alma não se
cogita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
5
Diligência minima da autora, enquanto correntista,
no sentido de dirigir-se ao credor com o fito de obter esclarecimentos,
teria o condão de pôr termo a todas as suas agruras, notadamente
porque uma vez mais, smj, os deveres de mútua assistência e
mitigação das perdas, a todos os contratantes diz respeito.
É o que deixo decidido.
Em
recente
julgado,
mutatis
mutandis,
compreendeu o C. Stj que mera divergência entre o valor apontado e
aquele devido é inábil a informar indenização, como abaixo se infere,
e ao caso se aplica, eis que dívida, inelutavelmente, há:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
ANULAÇÃO DE DUPLICATA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. EMISSÃO EM
VALOR SUPERIOR AO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO. ABALO DE CRÉDITO
INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação
ajuizada
em
22/03/2005.
Recurso
especial
interposto
em
20/11/2013 e atribuído a esta Relatora em 26/08/2016. 2. O
propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional,
consiste em definir se a emissão e protesto de duplicata em valor
superior ao dos serviços prestados configura dano moral indenizável
...
7. Cuidando-se de protesto irregular de título de
crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do
abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que,
naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de mau pagador
perante a praça. 8. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular
por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao
efetivamente devido não há se falar em abalo de crédito, pois, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
6
maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata)
permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no
pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na
cártula. 9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação
pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante
seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral.
RECURSO
ESPECIAL
No
1.437.655
-
MS
(2014/0040786-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI DJe: 25/06/2018.” (fls.
125/128).
Desse modo, as provas que instruem o presente
feito demonstram que foi mesmo a apelante quem contraiu a dívida
controvertida mediante utilização de cartão de crédito (fls. 88/102).
Rectius, tem-se que a prova do pagamento da
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica
firmada entre as partes esteja sob a égide das regras do Código de
Defesa do Consumidor, o qual não suplantou o direito do
consumidor de exigir quitação e, por conseguinte, provar o
pagamento, conforme determina o artigo 319 do Código Civil.
Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova do
pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes (fls. 30/31).
Não há falar, por esses motivos, em declaração de
inexigibilidade de débito e muito menos em dano moral passível de
indenização, sendo, pois, de rigor a manutenção in totum da r.
sentença de improcedência, tal como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau de 10% para 15% do valor da causa (R$50.358,66, fls.
14) atualizado, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 41002
7
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica